Tribunal: TJDFT
Processo: 0702417-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702417-12.2020.8.07.0001 APELANTE: AUDEIRES FERREIRA GUEDES APELADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta pela Autora contra a r. sentença que na Ação de Indenização por Danos Materiais extinguiu o processo, sem resolução do mérito. Na Apelação, a Autora, em preliminar, requer a concessão da gratuidade de justiça. Afirma que faz jus ao benefício, tendo em vista que a nova disciplina processual possibilita a gratuidade de justiça de algum ou todos os atos processuais ou mesmo reduzir o percentual das despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, conforme o § 5o do artigo 98 do CPC. Decido. A Apelante (autora)não comprovou o preparo da Apelação e pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça. De logo, cumpre ressaltar que a Apelante (autora) não é beneficiária da gratuidade de justiça, pois o correspondente pedido foi indeferido na decisão Id. 17162202, contra a qual não foi interposto o adequado recurso. Ressalto, ainda, que se equivoca a r. sentença na sua parte dispositiva quando afirma que a Apelante (autora) é beneficiária da gratuidade de justiça. Para obter a gratuidade de justiça na fase recursal, a Autora deveria comprovar que sofreu redução na sua capacidade financeira depois do indeferimento do pedido de concessão do benefício e que não mas dispõe de numerário suficiente para custear o preparo e eventuais despesas do processo, o que não ocorreu. De fato, para obter gratuidade de justiça deve a parte demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. No caso, os documentos juntados aos autos infirmam o argumento da Apelante de que necessita do benefício, pelo contrário, demonstram que pode custear o preparo, de módico valor, sem sacrificar o seu sustento. Ocorre que é servidora aposentada do Tribunal Superior Eleitoral e aufere a renda mensal bruta de R$ 15.403,90 (quinze mil, quatrocentos e três reais e noventa centavos), conforme Id. 17162198, possui imóvel próprio no Plano Piloto, é solteira e não tem filhos para sustentar (Id. 17162196). Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino o recolhimento do preparo da Apelação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007,caput, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora